Tribunal: TJMT
Processo: 1000096-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000096-83.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: RICARDO BRAVO
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática proferida na PET 1000096-83.2021.811.0000 (Pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente) indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo em Recurso de Apelação já interposto perante o juízo de primeiro grau, mas ainda não remetido a este Sodalício.
Alega o Embargante omissão na decisão, pois não foi analisada a questão da incompetência do juízo a quo, que esta operadora do Direito votou favoravelmente ao Embargante no RAI 1000173-34.2017.811.0000 e que houve quebra de isonomia no concurso público.
Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 75126970.
É o sucinto relatório.
Fundamento. Decido
Registro inicialmente que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se falar em interposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Ao analisar os autos, não se verifica qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, pois o pedido da petição proposta pelo Embargante é a atribuição de efeito de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação já interposto, mas ainda não remetido a este Sodalício, ou seja, tem a sua análise e processo de cognição horizontal ou superficial.
Não pode ser analisada nenhuma matéria, seja de direito material ou processual, atinente ao mérito recursal.
O mérito recursal será discutido, analisado e decidido em momento processual próprio, oportuno e adequado, qual seja, quando do julgamento do Recurso de Apelação propriamente dito, ocasião em que o processo de cognição é vertical e exauriente.
A questão da incompetência do juízo a quo, ainda que abordada como preliminar, é matéria a ser discutida em sede do apelo, posto que tal questão já foi abordada e decidida no primeiro grau.
Analisar, neste momento processual, matéria de mérito é inverter a lógica e a sistemática processual, o que poderia levar a nulidade processual por antecipação de julgamento e esvaziamento completo da demanda.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. REQUISITOS DO ART. 300 CPC. AUSENTES. - Para a concessão da tutela antecipada é necessário que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do CPC. - No caso, não obstante a existência de verossimilhança nas alegações da agravante, o deferimento do pleito poderia gerar um esvaziamento do mérito da ação, por caracterizar a antecipação do julgamento da lide, ou seja, seria um adiantamento total e definitivo do que se está pleiteando na demanda. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ/RS - Agravo de Instrumento, No 70080434970, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 24-10-2019)
No que concerne ao argumento de que foi votado favoravelmente ao Embargante no RAI no 1000173-34.2017.811.0000, ao contrário do que por ele sustentado, esta operadora do Direito apenas presidiu a sessão (em substituição legal), mas não votou no referido processo.
A Câmara julgadora do referido Recurso de Agravo de Instrumento foi composta pelo Dr. Gilberto Lopes Bussiki, Des. Luiz Carlos da Costa e Desa Antônia Siqueira Gonçalves, conforme se infere no acórdão do referido recurso (Id. 3182838 do RAI).
Por fim, quanto ao argumento de que houve quebra de isonomia, saliento que este é ponto central de toda a discussão, seja no Recurso de Apelação, seja na petição que formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo.
Registro ainda que esta operadora do Direito mencionou, de forma expressa e explícita, acerca do tratamento desigual (princípio da isonomia) na decisão embargada, conforme se pode observar Id. 71828950.
Desta forma, não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada.
O que a Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.
Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003. O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida. (TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)
Nesse norte, se não restando configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.
Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora